Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-72.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005071-72.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), VALERIA BORGES ALVES DE LIMA - CPF: 320.344.661-87 (RECORRIDO), DUELEN CRISTIANE DE FREITAS - CPF: 052.140.711-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que determinou a inclusão da "gratificação de curso" e da "parcela URV" na base de cálculo do adicional de insalubridade de servidora pública, com a condenação ao pagamento das diferenças retroativas. O recorrente sustenta que a decisão atuou como legislador positivo, em ofensa à Súmula Vinculante nº 4 do STF, e que a medida gera o vedado "efeito cascata".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade por reproduzir teses da contestação; e (
ii
) definir a correta composição da base de cálculo do adicional de insalubridade, especificamente se o termo "vencimento", previsto na legislação municipal, abrange vantagens de caráter permanente, como a "gratificação de curso" e a "parcela URV".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso, embora com argumentos similares aos da contestação, impugna diretamente os fundamentos da sentença, contrapondo-se à interpretação jurídica adotada pelo juízo de origem.

4. A base de cálculo do adicional de insalubridade, denominada "vencimento" pela lei municipal, deve ser interpretada sistematicamente. Vantagens de caráter permanente, como a "gratificação de curso" e a "parcela URV", que integram a remuneração habitual do servidor, compõem o vencimento para a incidência do adicional.

5. A inclusão de parcelas permanentes na base de cálculo não configura "efeito cascata" (art. 37, XIV, CF) nem viola a Súmula Vinculante nº 4, pois não se
cria nova
base de cálculo, mas apenas se define a composição daquela já prevista em lei, em conformidade com a jurisprudência da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A interpretação da base de cálculo de vantagens de
servidor público, prevista em lei municipal como "vencimento", deve considerar a natureza das parcelas que compõem a remuneração. 2. Vantagens de caráter permanente, pagas de forma contínua e habitual, como a "gratificação de curso" e a "parcela URV", integram o conceito de "vencimento" para fins de incidência do adicional de insalubridade, não configurando tal inclusão violação à Súmula Vinculante nº 4 ou "efeito cascata" (art. 37, XIV, CF).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 24/1997,
arts
. 2º, III, 139, 187, parágrafo único, e 193; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 4; STJ, Súmula 83; Turma Recursal Cível do TJMT, Súmula 30; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1016225-24.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 24/02/2026; Turma Recursal Cível do TJMT, ED 1001803-69.2022.8.11.0059, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005071-72.2026.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
: VALERIA BORGES ALVES DE LIMA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALERIA BORGES ALVES DE LIMA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Noticiou que: a) é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Fiscalização e Vigilância Sanitária, e percebe adicional de insalubridade; b) o Município realiza o cálculo do referido adicional utilizando como base apenas o salário-base e a parcela de URV, excluindo indevidamente a "gratificação de curso"; c) a "gratificação de curso" constitui vantagem de caráter permanente e, conforme a legislação municipal, deve ser incorporada ao vencimento para todos os fins, integrando, assim, a base de cálculo do adicional de insalubridade. Requereu a declaração do seu direito à inclusão da "gratificação de curso" na base de cálculo do adicional de insalubridade, com o devido apostilamento
, e
a condenação do Município ao pagamento das diferenças retroativas.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o ponto central da controvérsia é definir a correta base de cálculo do adicional de insalubridade, especificamente se a "gratificação de curso" compõe o "vencimento" para tal finalidade; b) a Lei Municipal nº 24/1997, em seu art. 187, parágrafo único, estabelece que o adicional incide sobre o vencimento, o qual é definido no art. 2º, III, como a retribuição pecuniária básica;
e
c) tanto a "gratificação de curso" quanto a parcela de "URV" possuem natureza de vantagem permanente, pois não são transitórias nem dependem de condições específicas de trabalho, integrando o padrão remuneratório do servidor, não
havendo
viola
ção

à
s Súmulas Vinculantes 4 e 37, nem configurando "efeito cascata".
Julgou
parcial
mente procedente a ação
para: a)
declarar
o direito da autora à inclusão da "gratificação de curso" na base de cálculo do adicional de insalubridade; b)
condenar
o Município a apostilar e implementar a nova base de cálculo para pagamentos futuros;
e
c)
condenar
o Município ao pagamento das diferenças retroativas a partir de 30/01/2021.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença atuou como legislador positivo ao criar nova base de cálculo, violando a separação de poderes e a parte final da Súmula Vinculante nº 4 do STF; b) a Lei Municipal nº 024/1997 diferencia expressamente "vencimento" (retribuição básica) de "remuneração" (retribuição básica mais vantagens), e a lei determina que o adicional incida apenas sobre o primeiro;
e
c) a inclusão de vantagens na base de cálculo do adicional geraria o vedado "efeito cascata", proibido pelo art. 37, XIV, da CF. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Na
s
contrarrazões
, a parte recorrida arguiu ofensa a
o princípio da dialeticidade
e, no demais, contrapôs as razões recursais e requereu o não provimento do recurso interposto
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando os motivos para sua reforma. Sem essa pertinência temática, o conhecimento do recurso torna-se inviável.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a simples reprodução da petição inicial, sem refutar os argumentos da sentença, ofende a dialeticidade (Súmula 83/STJ). Esse posicionamento é reforçado pela Súmula 30 das Turmas Recursais, que estabelece: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

No caso, a parte recorrida, em contrarrazões (ID 372135870), argumenta que o recurso do Município (ID 372135866) viola o princípio da dialeticidade, pois apenas repete as teses da contestação (ID 372135859).

Contudo, embora os argumentos sejam semelhantes, o recurso do Município dirige sua impugnação contra o fundamento central da sentença (ID 372135865), que foi a interpretação extensiva do conceito de "vencimento" para incluir a gratificação de curso. O recorrente sustenta que, ao assim decidir, a sentença atuou como legislador positivo, em ofensa à Súmula Vinculante nº 4 e ao princípio da separação de poderes.

Dessa forma, como as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença, não há óbice ao conhecimento do recurso interposto.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Paranatinga é assegurado pelo artigo 187 da Lei Municipal nº 24/1997, que dispõe:

“Art. 187.
Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos
á
saúde
.

Parágrafo único.
O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio
e mínimo.”

A controvérsia reside na definição da base de cálculo do referido adicional, especificamente se o termo "vencimento" deve abranger apenas o salário-base ou se inclui outras vantagens de caráter permanente, como a "gratificação de curso" e a "parcela URV".

O Município recorrente defende uma interpretação restritiva, argumentando que o artigo 2º, inciso III, da mesma Lei nº 24/1997 define "vencimento" como a retribuição pecuniária básica do cargo. Por outro lado, a servidora recorrida sustenta que parcelas permanentes integram o vencimento para todos os fins.

A sentença de primeira instância acolheu a tese da servidora, e o fez de maneira acertada. A legislação municipal, quando interpretada sistematicamente, permite concluir que as vantagens de caráter permanente, que não possuem natureza transitória ou
propter
laborem
, incorporam-se à retribuição padrão do cargo, compondo o que a jurisprudência denomina de vencimento-base.

As fichas financeiras da servidora (ID
/PJe2
372135854) demonstram que tanto
a "gratificação de curso" quanto a "sentença judicial URV" são
pagas de forma habitual e contínua, não se tratando de verbas eventuais. A gratificação de curso, prevista no artigo 193 da lei local, está atrelada à qualificação profissional do servidor, e a URV decorre de recomposição salarial histórica, ambas possuindo natureza permanente.

Ademais, a própria Lei Municipal nº 24/1997, em seu artigo 139, estabelece que "Os
proventos de aposentadoria serão correspondentes aos vencimentos dos cargos, aos quais se incorporarão as vantagens pessoais e as de caráter
permanente". Embora inserido no capítulo da aposentadoria, este dispositivo serve como um forte indicativo hermenêutico do que o próprio legislador municipal considera como vantagem de natureza permanente, apta a integrar a remuneração do servidor para todos os efeitos.

Dessa forma, a decisão de primeira instância não atuou como legislador positivo, mas apenas aplicou o direito vigente de forma correta, interpretando o ordenamento jurídico municipal em sua integralidade. Por conseguinte, não há violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF, pois não se
criou uma nova
base de cálculo, mas se definiu a composição daquela já prevista em lei.

A questão já foi objeto de análise por esta Turma Recursal, firmando-se o seguinte entendimento:

“(...) Tese de julgamento: "1. O vencimento-base do servidor público municipal, para fins de cálculo do adicional de insalubridade, compreende todas as parcelas de natureza permanente fixadas em lei que integrem a retribuição pecuniária básica do cargo. 2. A URV incorporada e a gratificação de curso, quando previstas em lei municipal como vantagens permanentes, integram o vencimento-base e devem compor a base de cálculo do adicional de insalubridade." (...) (N.U 1016225-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, publicado no DJE 27/02/2026)”

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO DO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. INCLUSÃO DE ADICIONAIS DE QUALIFICAÇÃO E QUINQUÊNIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. O acórdão, ao fixar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade, deixou de explicitar que tal vencimento é composto não apenas pelo salário-base, mas também por adicionais de qualificação e quinquênios, verbas de caráter permanente que integram o vencimento nos termos do art. 93 da Lei Complementar Municipal nº 148/92. 6. A omissão deve ser suprida, esclarecendo-se que o cálculo da diferença do adicional de insalubridade deve incluir os referidos adicionais e quinquênios, com reflexos em férias, terço constitucional e 13º salário. (...) (N.U 1001803-69.2022.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, publicado no DJE 29/08/2025)"

Por fim, o argumento do efeito cascata, vedado pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, não se aplica ao caso. A discussão não se refere ao cálculo de uma vantagem sobre outra, mas sim à correta definição da base de cálculo primária (vencimento) sobre a qual o adicional deve incidir uma única vez.

Logo, a sentença deve ser mantida integralmente, pois aplicou corretamente o direito ao caso concreto e se alinhou à jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, por isenção legal.
Condeno
a Fazenda Pública recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026